Tribunal: STF
Processo: AR 2520
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015.



    2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.